Tribunal: TJDFT
Processo: 0735509-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 19033153, p. 126) que, na ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0720501-66.2017.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de Helenilde Rocha de Melo Gontijo, de Tubomix Pré-Moldados Ltda. – EPP, Giovanni Luigi Correa e Alberico Eugenio de Lacerda Gontijo, acolheu a impugnação à penhora e, ao reconhecer origem remuneratória na quantia bloqueada de R$3.720,66 (três mil setecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) e sua impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC, determinou a expedição de alvará de levantamento dessa quantia, após a preclusão. A execução tem como substrato cédula de crédito bancário n. 123.117.052 em que Tubomix Pré-Moldados Ltda. - EPP figura como devedora principal e Helenilde Rocha de Melo Gontijo e seu marido Alberico Eugenio de Lacerda Gontijo e Hellen Christiane Andrade Correa e seu cônjuge Giovanni Luigi Correa figuram como avalistas (Id 8748715 do processo de referência). Determinada a penhora via sistema BacenJud (Id 19033153, p. 34), foram bloqueados, na conta da agravada, os valores de R$83.560,93 (oitenta e três mil quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos) e de R$3.720,66 (três mil setecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) (Id 19033153, p. 42/43). A devedora/agravada apresentou impugnação à penhora (Id 19033153, p. 55), em que alegou, unicamente, a natureza remuneratória do valor de R$3.720,66 (três mil setecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) e, portanto, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em razões recursais (Id 19033140), o agravante sustenta consistir a impenhorabilidade de verbas remuneratórias em vedação com o objetivo de assegurar ao executado o mínimo existencial, mas a restrição não obsta, em qualquer situação, a constrição de proventos resultantes do trabalho. Propõe a interpretação do art. 833, IV, do CPC, no tocante à impenhorabilidade do salário e da remuneração, na perspectiva da consideração do mínimo existencial, a fim de se permitir, com amparo no entendimento doutrinário-jurisprudencial considerado majoritária, o atingimento de até 30% (trinta por cento) dessas verbas, quando demonstrado não acarretar restrição indevida aos direitos fundamentais do executado. Destaca o valor da remuneração da agravada de R$7.430,49 como sendo muito superior ao recebido pela média da população brasileira, para ressaltar a penhora da quantia de R$3.720,00 não inviabilizar seu sustento, por consistir em parcela da remuneração, sem a qual, momentaneamente, não terá a sobrevivência prejudicada. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, vez que existe perigo decorrente de levantamento do valor bloqueado. Ao final, requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela manutenção de penhora de valor equivalente, no mínimo, a 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada. Preparo recolhido (Ids 19033146, 19033147). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É perceptível a existência de algum desinteresse da agravada pelo adimplemento de obrigação por ela livre e voluntariamente constituída, ao figurar como avalista na cédula de crédito bancário que serviu de fundamento para a ação de execução, pois, tendo a execução se iniciado em 2017, até o presente momento essa parte não se propôs a pagar o débito ou indicar bens que pudessem ser penhorados. Vale consignar nesse ponto, a crise de adimplemento estabelecida entre os litigantes. Não é de hoje a exigência de que as partes se comportem, no processo e nas relações negociais, de conformidade a ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[4] e art. 113 do CC[5], porquanto o Direito não dá guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelos devedores na demanda executiva. É inegável que o comportamento indiferente, ao não realizar o pagamento da dívida que lhe incumbia, malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[6] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[7], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante, como credor, a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído no interesse da pessoa jurídica para a qual a agravada concedeu o aval. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da sociedade empresária devedora que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial de R$137.009,99 (cento e trinta e sete mil e nove reais e noventa e nove centavos) remonta à cifra de R$ 145.902,13 (cento e quarenta e cinco mil novecentos e dois reais e treze centavos), conforme indicado na petição inicial da ação de execução, cuja atualização ocorreu em 31/7/2017. A obrigação líquida, certa e exigível está materializada no cédula de crédito bancário que aparelha o cumprimento de sentença, que se processa no interesse do agravante como credor e exequente[8], porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. Por outro lado, a sociedade empresária avalizada pela agravada desfrutou de utilidade decorrente do contrato bancário sem o necessário pagamento pelas obrigações pecuniárias assumidas. Essa situação importa considerar a exigibilidade do débito a ela imputada como avalista. Decorre, portanto, do comportamento adotado pela recorrida induvidosa situação configuradora de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do CC[9], porque almeja evitar a satisfação do crédito efetivamente disponibilizado e consumido pelo avalizado. A execução em curso tem se processado por todos os meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravada e sem uma cooperação efetiva dela, embora tenha o dever de assim proceder, bem como o de indicar como se poderia realizar de maneira mais suportável, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC[10]. Ademais, em situação extrema, a própria recorrida está obrigada a indicar bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante a previsão do art. 774, V, do CPC[11]. Feitas essas ressalvas, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF[12]. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a agravada se põe como garantidora do débito na condição de avalista e incute a confiança de que o credor receberá os valores pactuados, mas, posteriormente, depois de o devedor primitivo se tornar inadimplente, ela evitar o pagamento da obrigação livremente assumida. A falta de localização de bens penhoráveis suficientes para o adimplemento do crédito, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso parcela da remuneração depositada em conta corrente, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o devedor consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não haverá abalo no atendimento de suas necessidades essenciais de vida, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou espontaneamente. Por fim, sabe-se que, liberalmente, o recorrente pode comprometer, sem risco à sobrevivência, até 30% (trinta e por cento) de seus ganhos salariais com a contratação de mútuos para desconto direto em folha de pagamento e ainda para o parcelamento de débito de cartão de crédito. Em consequência de obrigação livre e voluntariamente constituída, considero factível poder a agravada suportar sem dano a constrição de algum montante da sua remuneração, a ser melhor quantificado após a resposta ao agravo de instrumento. Momentânea e concretamente, relativizo a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito não alimentar perseguido em processo de execução regularmente instaurado, em que não se conseguiu, apesar das diligências empreendidas, localizar bens em quantidade suficiente para assegurar o adimplemento integral da obrigação. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Por tais razões, assinalada a possibilidade de constrição de parcela da remuneração da executada, compreendo, em consequência, ser possível a manutenção da penhora realizada diretamente na conta corrente em que a agravada recebe seu salário, razão pela qual bem delineada a plausibilidade do direito. Em relação ao segundo requisito, entretanto, não demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a decisão agravada foi expressa ao determinar que o levantamento do valor bloqueado está condicionado à preclusão da decisão, o que não ocorrerá até que sobrevenha o julgamento deste agravo de instrumento. Desta feita, inexiste risco capaz de determinar a antecipação da tutela jurisdicional de caráter recursal para antes da efetivação do contraditório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [5] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [8] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [9] Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. [10] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [11] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [12] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;